Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. RESCISÃO. DENÚNCIA CHEIA (ART. 47, III, LEI No 8245/91). USO PRÓPRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESOCUPAÇAO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
2. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).
3. A rescisão imotivada de contrato de locação verbal somente é admissível na hipótese prevista no art. 47, V, da Lei n.o 8245/91.
4. Revelada que a intenção de rescindir o contrato de locação verbal é motivada pela retomada do imóvel para uso próprio, a situação se subsome à hipótese do art. 47, III, da Lei n.o 8245/91.
5. Comprovada a relação contratual locatícia e a notificação do locatário a desocupar o imóvel que já ocupava há mais de 36 (trinta e seis) meses, justificada a rescisão do contrato.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.